Tribunal: TCU
Processo: 025.847/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1430/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor dos ex-Prefeitos do Município de Santa Luzia/MA, Srs. Veronildo Tavares dos Santos (gestão 2005-2008 e 2013-2016), Ilzemar Oliveira Dutra (gestão 01/01 a 28/09/2009) e Márcio Leandro Antezana Rodrigues (gestão 29/09/2009 a 31/12/2012), em face da execução parcial e ausência de funcionalidade da parcela referente ao objeto do Contrato de Repasse CR.NR. 0194433-05, que visou à execução de pavimentação em ruas do aludido município, com débito apurado no montante de R$ 52.050,14, relativos a desbloqueios ocorridos em 25/02/2009 e 16/09/2008. Considerando que o contrato de repasse foi firmado no valor de R$ 331.123,08, sendo R$ 292.500,00 à conta do concedente e R$ 38.623,08 referentes à contrapartida do convenente, bem como vigorou de 08/08/2006 a 30/05/2018, com prazo para apresentação da prestação de contas em 29/07/2018; Considerando que vistoria in loco realizada pela Caixa em 19/12/2008 atestou execução física no patamar de 17,90%, equivalentes a R$ 55.964,92, valor superior ao percentual desbloqueado em relação ao volume previsto para a consecução da avença; Considerando que a fiscalização não apontou irregularidades na execução até aquele momento; Considerando que houve desbloqueio de R$ 3.914,78 a título de contrapartida e devolução do saldo do ajuste em 10/10/2018; Considerando que o Município comprovou a regular aplicação dos recursos, visto que as prestações de contas parciais foram aprovadas; Considerando que, em 26/08/2009, a União cancelou o saldo do contrato de repasse em virtude de não prorrogação e cancelamento de restos a pagar, o que interrompeu a liberação dos recursos e inviabilizou o prosseguimento das obras; Considerando que a SecexTCE e o MP/TCU entenderam que o descumprimento da obrigação da União de transferir os valores pactuados prejudicou a execução do objeto na forma prevista no plano de trabalho, constituindo-se em situação que não pode ser atribuída ao município ou a seus gestores; Considerando que a SecexTCE e o MP/TCU entenderam que inexiste nexo de causalidade entre eventual ato omissivo ou comissivo atribuível ao contratado (município e gestores) capaz de vinculá-lo ao dano apurado nos autos, caracterizando, assim, ilegitimidade passiva dos responsáveis arrolados na fase interna do feito; Considerando as proposições uniformes elaboradas pela SecexTCE e pelo MP/TCU nas peças 68/71; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, tendo em vista a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com fulcro nos arts. 5o, parágrafo único, inciso I, e 7o, inciso II, da Instrução Normativa 71/2012 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 025.847/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ilzemar Oliveira Dutra (XXX.729.423-XX); Márcio Leandro Antezana Rodrigues (XXX.253.093-XX); Veronildo Tavares dos Santos (XXX.114.833-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis sobre a prolação deste acórdão.